Tribunal: TJBA
Processo: 8012713-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012713-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JHONNATAN WALLAS REIS ALVES e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES

IMPETRADO: VARA DO JURI DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE IMPRONÚNCIA SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E CERCEAMENTO DE DEFESA POR “PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA” EM RAZÃO DA NEGATIVA DA AUTORIDADE POLICIAL DE PROCEDER A DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA, AS QUAIS, EM TESE, AFASTARIAM, A AUTORIA DO PACIENTE LEVANDO, CONSEQUENTEMENTE, A SUA ABSOLVIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE HABEAS CORPUS QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA QUE JÁ FOI APRECIADA EM SEDE DE RECUSO EM SENTIDO ESTRITO ONDE FOI RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA A PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Uma vez reconhecida, na sentença de pronúncia, e confirmada, em sede de Recurso em Sentido Estrito, a existência de indícios mínimos de autoria necessários para a pronúncia, não há que falar-se em nulidade do processo por cerceamento de defesa.

2. "Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal" (HC 127709, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 16-06-2016 PUBLIC 17 - 0 6 - 2 0 1 6 ).

2. Reconhecidos, em sede própria, indícios suficientes de autoria para a pronúncia, as alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do
habeas corpus
, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático probatório em sede própria.

3
.
Writ não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº

8012713-79.2025.8.05.0000
, da comarca de
JUAZEIRO-BA
, tendo como impetrante,
DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES, OAB/PE 51.13
4
,

e, como paciente,

JHONNATAN WALLAS REIS ALVES
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
DA ORDEM
, nos termos do voto condutor.